Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701210-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANUBIA SOARES EVANI MUNIZ AGRAVADO: CONTROLLER ASSESSORIA CONTABIL S/S - EPP DECISÃO DANÚBIA SOARES EVANI MUNIZ interpôs agravo de instrumento com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida em processo de Execução de título extrajudicial em curso no Juizado Especial Cível do Guará, movida por CONTROLLER ASSESSORIA CONTÁBIL EPP em desfavor de INTEGRA MOBILE EIRELI ME, por inadimplemento de serviços de contabilidade prestados, no valor atualizado de R$ 14.557,87 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Em atendimento ao pedido de Desconsideração da personalidade jurídica da empresa, a MM. Juíza a quo deferiu imediato bloqueio de numerário encontrado em conta bancária da pessoa física, via BACENJUD. Invoca a agravante a arbitrariedade da decisão, uma vez que não foi dela intimada para oferecimento de defesa, nos termos da legislação regente. É o breve relato do que interessa. O deferimento do pedido de Desconsideração da personalidade jurídica da empresa inadimplente implica na intimação dos sócios não integrantes da lide. Todavia, o mesmo não se revela necessário quando se trata de empresário individual ou de firma individual, na medida em que o patrimônio da empresa individual e o do seu proprietário se confundem, pois o domínio dos bens pertence à pessoa física, mesmo que sirva à atividade empresarial exercida de forma individual. A mesma interpretação se estende aos casos da pessoa constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELLI, que traz a particularidade de seu único sócio apenas poderá ser responsabilizado até o limite do capital constituído. Assim, desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para fins de penhora patrimonial ou legitimidade passiva da pessoa física proprietária de Empresa Eirelli, bem como da intimação do incidente, uma vez que nestas hipóteses, a extensão é automática por serem constituídas da mesma massa patrimonial. Portanto, nada obsta que se proceda à penhora do patrimônio da empresa individual para garantir o pagamento de dívidas contraídas pela pessoa física e vice-versa. Verificando-se que a empresa executada é pessoa jurídica constituída por única sócia proprietária, a qual responde pela empresa e a representa nos atos processuais, desnecessária sua prévia intimação, podendo se insurgir contra a penhora por meio de impugnação. Indefiro o pedido liminar. Intime-se o juízo a quo da presente decisão, e para informar do cumprimento das exigências legais para a propositura do presente agravo. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito